Tribunal: TJDFT
Processo: 0737327-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL. MORA DO DEVEDOR.

1. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor. Inteligência da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 10.931/2004, “No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus".

3. Se o devedor, nos autos da ação revisional, não obtém o deferimento da tutela de urgência apta a promover o afastamento dos efeitos da mora, não é cabível a suspensão da busca e apreensão.

4. Recurso não provido.